Tribunal: TJDFT
Processo: 0749641-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
2. Da análise dos extratos bancários da agravante, observa-se a transferência imediata de valores recebidos para a conta de um dos sócios. Assim, os extratos não refletem a renda auferida pela agravante, sendo insuficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência econômico-financeira.
3. Mero fato de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.